Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LAIZ DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LAIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal. Brasília, 21 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator